Tribunal: TJSP
Processo: 1001821-66.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001821-66.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-66.2020.8.26.0084 -Voto no 27611
2
Voto no 27611.
Apelação n° 1001821-66.2020.8.26.0084.
Comarca: Campinas.
Apelante: Elektro Redes S/A.
Apelada: Allianz Seguros S/A.
Juiz prolator da sentença: Alfredo Luiz Gonçalves.
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Oscilação na rede de distribuição de energia
elétrica. Danos aos bens segurados. Laudos unilaterais.
Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia. Impossibilidade
de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de
causalidade. Responsabilidade civil não configurada.
Entendimento pacificado na Câmara. Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais, julgada procedente pela respeitável sentença de fls. 194/200, cujo
relatório se adota, para condenar a ré a pagar à autora o valor de
R$10.873,30 com correção monetária desde o desembolso e juros de mora
desde a citação, bem como a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré sustentando que como
empresa concessionária de serviço público está sujeita ao cumprimento das
resoluções estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que
estabelece as disposições relativas ao ressarcimento de danos elétricos
instalados em unidades consumidoras, causados por perturbação ocorrida
no sistema elétrico; que não há previsão legal para o ressarcimento dos
danos materiais, conforme Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, sem
que se possibilite a apuração dos fatos logo após o ocorrido, com o direito
de realizar vistoria nos equipamentos; que o laudo técnico não traz
informações técnicas relativas ao método utilizado para a conclusão; que o
laudo apresentado nos autos não oferece credibilidade; que ao se desfazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-66.2020.8.26.0084 -Voto no 27611
3
dos bens, a apelada impediu que a apelante exercitasse o contraditório,
prejudicando sua legítima expectativa de poder testar os aparelhos; que os
relatórios técnicos juntados pela apelada não apontam com clareza que a
sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela
concessionária; que não há nos autos nenhuma comprovação de
sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no fornecimento de energia
a justificar a indenização; que não há registro em seu sistema, na data
apontada, de qualquer problema/anomalia ou suspensão ocorrida; que nem
todo dano a aparelho eletroeletrônico ocorre por falha ou má prestação de
serviço da concessionária; que os documentos juntados pela autora são
insuficientes para lhe imputar responsabilidade pelos danos causados; que
não há nexo de causalidade; que a autora, ao ressarcir os segurados, não
observou as condições mínimas para assegurar o nexo de causalidade
entre o dano e sua responsabilidade; que deveria ter sido preservados os
aparelhos para que pudessem ser periciados; e que ausente relação
consumerista entre as partes e incabível a inversão do ônus da prova.
Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença (fls. 205/219).
Houve resposta (fls. 224/242).
É o que importa ser relatado.
O recurso é de ser provido.
Inicialmente, não há que se falar em ausência de
interesse processual da autora, uma vez que a formulação de requerimento
na esfera administrativa não é condição para o ajuizamento da ação, razão
pela qual a ausência de requerimento administrativo não torna a autora
carecedora da ação.
Nessa linha:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-66.2020.8.26.0084 -Voto no 27611
4
Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que
danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir.
Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC,
uma vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor. Serviço que é essencial e deve ser
prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de serviço
público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6o, CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais
devidamente comprovados. Indenização devida à seguradora em
ação
regressiva.
[...]
(TJSP,
Apelação
no
1034111-54.2014.8.26.0114, 32a Câmara de Direito Privado, Rel.
Ruy Coppola, j. 04/02/2016) (grifos não originais)
Superadas as preliminares, passa-se à análise do
recurso.
Narra a petição inicial que, em razão de sinistro
decorrente de danos elétricos no imóvel assegurado pela autora, esta arcou
com o pagamento de indenização securitária. Alegou que foram elaborados
relatórios técnicos que atestaram que em razão de descarga elétrica e
variação da tensão de energia houve danos aos bens eletroeletrônicos dos
segurados, tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a
necessidade de reparos e substituições, disponibilizando a seguradora da
devida indenização e sub-rogando-se para o exercício do direito do
regresso. Requer a condenação da ré ao pagamento de R$10.873,30,
acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês.
O pedido foi julgado procedente, mas, respeitada a
convicção externada na sentença, a causa comporta solução diversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-66.2020.8.26.0084 -Voto no 27611
5
conforme posicionamento agora pacificado por esta Colenda Câmara.
A caracterização da responsabilidade civil da ré
independe da configuração de conduta culposa, bastando que fiquem
evidenciados os danos alegados e o nexo de causalidade entre estes e a
atividade por ela exercida.
Como leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: O Estado tem
o dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa
ou arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a
ninguém. Está vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja
violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa
(Programa de responsabilidade civil, 10a ed., São Paulo, Atlas, 2012, p.
258) (grifo não original).
Apesar disso, não existe prova produzida em contraditório
acerca da origem dos danos alegados, ônus que competia à autora (artigo
373, I, do Código de Processo Civil).
A petição inicial foi instruída com laudos técnicos,
relatórios de sinistro e comprovante de pagamento (fls. 38/56) nos quais há
indicação de que os danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados
resultaram de possível causa descargas elétricas (fls. 41), sem maiores
explicações.
Todavia,
tais
documentos
são
insuficientes
para
demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na rede elétrica e as avarias
provocadas nos bens do segurado, tendo em vista que, embora confiram
verossimilhança às alegações constantes da petição inicial, são unilaterais.
Não há qualquer indício de que os salvados tenham sido
preservados, prejudicando, assim, a análise da origem dos danos em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-66.2020.8.26.0084 -Voto no 27611
6
E ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o
ônus da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se
realizar a perícia no equipamento, porquanto referida prova técnica é que
seria pertinente à demonstração dos fatos alegados em defesa.
Não é possível presumir que qualquer dano de natureza
elétrica decorra necessariamente de responsabilidade da concessionária, já
que diversas as suas possíveis causas.
Atribuir à ré o ônus da prova, nessas circunstâncias, em
que o objeto de estudo restou prejudicado por ação da autora, importaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não se admite.
Nesse sentido:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-
ROGADA

DANOS
MATERIAIS

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS
SOFRIDOS PELOS SEGURADOS E A ALEGADA FALHA NO
FORNECIMENTO DO SERVIÇO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
QUE DEVE SER ALTERADA. Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 1074248-81.2018.8.26.0100; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 04/07/2019) (grifo não original).
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica.
Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurado
pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de
descarga elétrica. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar
de inépcia da petição inicial afastada. Documentos que tratam da
análise do mérito do pedido inicial. Irrelevância da ausência de
pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-66.2020.8.26.0084 -Voto no 27611
7
Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Inexistência de
verossimilhança. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento
pacificado na Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009608-29.2018.8.26.0566; Rel. Walter
Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. 22/07/2019) (grifo não
original).
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da concessionária afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não
comprovada. Ação improcedente. Recurso desprovido. (TJSP,
Apelação no 1016654-38.2016.8.26.0114, Rel. Pedro Baccarat,
36a Câmara de Direito Privado, j. 05/10/2017) (grifo não original).
Ação de indenização em regresso
prestação de serviços de
energia - danos verificados em equipamentos de segurada sob o
fundamento
de
descarga
e
oscilação
de
energia

a
responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido
nexo causal não
demonstrado
perícia unilateral - sentença de improcedência
mantida
apelação não provida (TJSP, Apelação no 1015254-
98.2014.8.26.0068, Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito
Privado, j. 07/03/2016) (grifo não original).
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
DESCARCA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA (RAIO)

DANOS CAUSADOS FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1.
Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em equipamentos do segurado. Responsabilidade
da Ré afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-66.2020.8.26.0084 -Voto no 27611
8
Sobretensão
não
comprovada.
(TJSP,
Apelação
no
1033444-68.2014.8.26.0114,
Rel.
Marcondes
D'Angelo,
25a
Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2016) (grifo não original).
Seguro - Indenização - Ação regressiva - Improcedência confirmada
- Laudo unilateral que não pode ser considerado - Perícia impossível
- Apelante que não manifestou interesse em produzir outras provas -
Apelo desprovido (TJSP, Apelação no 0182649-41.2011.8.26.0100,
Rel. Fortes Barbosa, 6a Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2013)
(grifo não original).
Frise-se que não cabe à autora alegar que a prova
pericial seria desnecessária, haja vista a existência de laudo emitido por
empresa idônea. Isso porque a opção pelo conserto ou substituição dos
equipamentos antes do julgamento de ação regressiva é da própria autora,
em virtude de contratação com seu segurado, deliberação esta que não
pode ser tomada em prejuízo de terceiro.
E, uma vez ausente o nexo causal, sequer é o caso de se
debater a respeito de suas excludentes, o que teria sentido na hipótese em
que, cabalmente demonstrada a relação de causalidade, uma das partes
tentasse rompê-la, o que não é a hipótese dos autos.
Destarte, não evidenciado o nexo de causalidade entre os
danos nos equipamentos segurados e as anomalias na tensão da rede de
distribuição elétrica, impõe-se julgar improcedente o pedido formulado na
petição inicial.
De rigor, portanto, que a autora responda pelo
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, ora fixados, em 12% sobre o valor da causa, já considerado o
trabalho adicional desempenhado nesta fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001821-66.2020.8.26.0084 -Voto no 27611
9
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator